Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42, LAD. MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA BENESSE. VEÍCULO. MOTOCICLETA. PERDIMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 61 E 63 DA LAD.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Não há que falar em ilicitude na obtenção da prova pelo fato de o acusado ter sido preso em flagrante quando transportava maconha no baú de sua motocicleta, conforme foi esclarecido pelos policiais encarregados da detenção, que realizaram o flagrante enquanto averiguavam a veracidade de uma denúncia que noticiava que ele se utilizava do veículo para entregar drogas.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o réu, ainda que se trate de maconha, droga supostamente com menor potencial ofensivo à saúde, é circunstância suficiente para justificar a majoração da pena-base. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
5. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Ausente o preenchimento de qualquer desses requisitos, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe.
6. No caso, não obstante o recorrente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, a prova carreada ao feito, consistente em laudo realizado no celular do réu, evidencia o seu envolvimento em atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas.
7. Constatando-se que a motocicleta apreendida foi utilizada na prática do crime de tráfico de entorpecentes, correta a sentença que decretou o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigos 61 e 63 da Lei no 11.343/06.
7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.